Tribunal: STF
Processo: ADI 6735
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 492, I, e, E PARÁGRAFOS 3º, 4º E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELO 3º DA LEI FEDERAL 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS NAS CONDENAÇÕES PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999.
    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM, tendo por objeto o artigo 492, I, “e”, e parágrafos 3°, 4°, 5° e 6° do Código de Processo Penal, com redação dada pelo artigo 3° da lei 13.964/2019, in verbis:
    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 
    I – no caso de condenação: 
    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 
    § 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 5º Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    I - não tem propósito meramente protelatório; e 
    II - levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 6º O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    Como parâmetro de controle, foi indicado artigo 5ª, LVII, da Constituição Federal.
    Em sede preliminar, a requerente alega ser entidade de classe de âmbito nacional representativa dos advogados criminalistas em todo o Brasil. 
    No mérito, em síntese, argumenta que o ordenamento jurídico somente autoriza a execução da condenação penal após seu trânsito em julgado, ainda que a condenação tenha ocorrido no contexto do Tribunal do Júri. Acrescenta, nesse sentido, que a determinação da execução provisória das penas nas condenações pelo Tribunal do Júri colide com o disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54.
    A associação requer o aditamento da inicial para correção de equívoco na fundamentação do pedido cautelar (doc. 7). 
    É o relatório. Decido.
    Defiro o aditamento. 
    A presente ação direta de inconstitucionalidade versa controvérsia sobre a constitucionalidade da disciplina trazida pela Lei federal 13.964/2019 a respeito da execução provisória da pena quando a condenação criminal, prolatada no contexto do Tribunal do Júri, estabelecer pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.
    Percebe-se que a matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Nesse particular, enfatizo a conveniência de que decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.
    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    À Secretaria Judiciária para as devidas providências.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente